Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717793-09.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A EMBARGADO: JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrida, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, em face da Decisão Monocrática de ID 58369370, que não conheceu o recurso inominado do autor: “(...) Após indeferida a gratuidade de justiça requerida, não foi feito o pagamento das custas no prazo devido. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões recursais.” (Grifei) A Embargante alega (ID 58827356) omissão na decisão, que não tratou dos honorários advocatícios devidos. Pugna pelo reconhecimento da aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, para condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Embargado se manifestou sob o ID 59065763. Passo à análise. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Por outro lado, cabe destacar que são cabíveis Embargos de Declaração contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais, conforme entendimento firmado no enunciado 475 da FPPC, entendimento que coaduna com os arts.1.022 e 1.064 do CPC. Feitas tais considerações, conheço dos embargos. A Embargante alega vício de omissão. Contudo, restou consignado na decisão: “Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões recursais.” De acordo com a certidão de ID 57697750, a Embargante não apresentou contrarrazões. Portanto, não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios. Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos. Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora